Tribunal: TJPA
Processo: 0018143-46.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018143-46.2014.8.14.0401

APELANTE: NEILSON DERIK BARROS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
.
TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA OUVIDA SOMENTE NA FASE POLICIAL. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
EFETIVA INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. ACUSADO QUE SE UTILIZOU DE UMA ARMA DE BRINQUEDO (SIMULACRO) PARA INTIMIDAR A VÍTIMA E CONSEGUIR SEU INTENTO CRIMINOSO. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PERMANECENDO INALTERADO O
QUANTUM
DE PENA APLICADO NA SENTENÇA, TORNA-SE INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO PRETENDIDA, POR CONTRARIAR OS PARÂMETROS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pela vítima na fase policial.
In casu
, embora a vítima tenha sido inquirida apenas na seara investigativa, seu depoimento não pode ser desprezado, pois se encontra em plena consonância com a prova judicializada, a exemplo dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, os quais constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

2.
In casu
, não há que se falar em desclassificação de roubo para furto simples, valendo-se do fato de que o apelante se utilizou de uma arma de brinquedo (simulacro) para abordar a vítima e assim conseguir alcançar o seu intento criminoso (roubar a bolsa), logo o temor que foi impingido à vítima foi suficiente à consumação do delito. Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual fora o apelante condenado (art. 157,
caput
, do CPB), trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.
In casu
, inequívoca a grave ameaça empregada pelo recorrente e sua comparsa na empreitada criminosa.

3. No que tange à tese de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta não merece prosperar, pois, permanecendo inalterado o
quantum
da pena aplicado na sentença –
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
–, incabível a substituição, tendo em vista que a magistrada sentenciante seguiu os parâmetros estabelecidos pelo art. 44 do CPB, vez que o apelante foi condenado por crime de roubo, que pressupõe emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa e a pena aplicada supera 04 (quatro) anos, contrariando as exigências legais do art. 44, inciso I, do CPB.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Neilson Derik Barros dos Santos
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/01/2020
, às fls. 98/102-v, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Sandra Maria Ferreira Castelo Branco
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de agentes
).

Narra a
peça acusatória
(fls. 02/04) que, no dia
19/09/2014
, por volta das 21h40min, em um ponto de ônibus, no município de Belém/PA, o denunciado
Neilson Derik Barros dos Santos
,
com uma mulher não identificada
, assaltou a vítima
Rúbia de Cássia Silva Carvalho
,
subtraindo-lhe, mediante grave ameaça perpetrada através de uma arma de brinquedo, sua bolsa
, contendo pertences pessoais. Na abordagem, enquanto a comparsa retirava os bens da vítima,
o denunciado manuseava o simulacro, como se fosse uma arma, ameaçando a integridade da vítima
. Ato contínuo, ambos empreenderam fuga.

Em seguida, populares que presenciaram o fato acionaram uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local e os agentes saíram no encalço dos assaltantes pela Travessa Padre Eutíquio,
logrando êxito apenas na captura do denunciado, o qual ainda tentou dar sumiço na arma de brinquedo, que foi apreendida
. A comparsa conseguiu se evadir, mas arremessou a bolsa da vítima ao solo da via pública, também recuperada.
A vítima reconheceu o denunciado assim que foi detido
.

Em interrogatório prestado perante a autoridade policial,
o denunciado confessou a autoria delitiva
, esclarecendo que cometeu o crime em parada de ônibus situada na
Rua dos Mundurucus
e em concurso com a pessoa de prenome Marcilene.

Em
razões

recursais
(fls. 108/113), a defesa do apelante alega ter sido a sentença condenatória prolatada com base em
provas insuficientes
para atribuir a autoria delitiva ao apelante (
negativa de autoria
), o que impõe a
absolvição
em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
. Clama pela
desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto simples
(art. 155,
caput
, do CPB), pois não houve uso de arma e nem prejuízo para a suposta vítima, não tendo sido encontrado nada na posse do apelante. Por fim,
requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, consistente na
prestação de serviço à comunidade
. Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 115/116), o Órgão Ministerial de 1º Grau assevera que, apesar da ausência da vítima em juízo, restou provado que
o apelante praticou a infração da forma como foi narrado na denúncia, já que as testemunhas confirmaram em juízo o reconhecimento feito pela vítima, a localização da
res furtiva
próxima ao lugar do crime, bem como a arma de brinquedo em poder do apelante, além da confissão extrajudicial do réu
. Para a acusação, é incabível a desclassificação pretendida, vez que
a elementar típica da grave ameaça resta demonstrada nos autos
, sobretudo pelos depoimentos da ofendida e do apelante na delegacia,
restando prejudicado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, tendo em vista que
o crime de roubo pressupõe emprego de violência ou grave ameaça e a pena aplicada supera 04 (quatro) anos
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da presente apelação (parecer de fls. 123/126-v).

Os autos foram
encaminhados à revisão da

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
, a qual, no dia
21/01/2021
, concordando com o relatório desta magistrada,
solicitou julgamento
.

Ocorre que, quando da inclusão do feito na pauta de julgamento e verificação da habilitação do advogado,
a Secretaria da 1ª Turma de Direito Penal certificou o falecimento do advogado Eugênio Dias dos Santos
(OAB/PA nº 20071), o qual constava a inscrição suspensa na OAB, conforme informação do
Cadastro Nacional de Advogados
.

Em
28/01/2021
, determinei que os autos físicos
baixassem em diligência
para que
o apelante fosse intimado pessoalmente a constituir novo advogado ou, não o fazendo, que fosse oficiado à Defensoria Publica para que prossiga em sua defesa
(despacho ID 6387766 – pág. 272).

Após a intimação de Neilson Derik Barros dos Santos (Mandado de Intimação ID 6387767 – pág. 281),
este afirmou querer a assistência da Defensoria Pública
(Certidão do Oficial de Justiça Avaliador ID 6387767 – pág. 282),
tendo a Defensoria tomado ciência em 03/05/2021
(carimbo constante ID 6387767 – pág. 282), retornando os autos
conclusos
ao meu gabinete em
16/02/2022
, após a sua digitalização e migração ao PJE.

Tendo em vista que
o processo já foi revisado pela
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
, tendo saído em diligência para sanar somente a questão referente à defesa do apelante,
determino a inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas a embasar a condenação.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
, insuficiente para apontar com precisão a
autoria delitiva do apelante
pelo crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(fls. 02/06 do IPL em anexo), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 16 do IPL em anexo), o qual atestou a apreensão de
“01 (uma) bolsa feminina com pertences pessoais e 01 (uma) arma de fogo de brinquedo, os quais foram encontrados em poder de Neilson Derik Barros dos Santos”
, pelo
Auto de Entrega
(fls. 17 do IPL em anexo), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 21 do IPL em anexo), pelo
depoimento da vítima
perante a autoridade policial e pelos
depoimentos das testemunhas
na fase judicial, os quais atestam, sem resquício de dúvida, a
autoria do crime
, sobretudo porque
a prova testemunhal está em perfeita consonância com a versão apresentada pela vítima na polícia
.

Vale a pena ressaltar que, o apelante
Neilson Derik Barros dos Santos confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial
, conforme declara em seu
interrogatório extrajudicial
, às fls. 06 do IPL em anexo, veja-se:

“Que, o depoente na data de ontem, por volta das 21h40min, saiu na companhia de sua amiga de prenome Marcilene para cometerem assalto, sendo que o depoente levava para usar no delito uma arma de fogo de brinquedo; Que, chegando na Rua dos Mundurucus, o depoente e Marcilene se direcionaram para um ponto de ônibus onde abordaram a vítima Rúbia de Cássia Silva Carvalho e, usando a arma de fogo de brinquedo, roubaram a bolsa da mesma, empreendendo fuga; Que, o depoente foi detido por policiais militares e sua comparsa Marcilene conseguiu evadir-se, jogando a bolsa da vítima em via pública; Que, a arma de brinquedo foi encontrada em via pública pelos policiais militares; (...)”.

Sendo assim, em que pese os argumentos de
negativa de autoria
e
insuficiência probatória à condenação
levantados nas razões recursais, estes não encontram respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

In casu
, observa-se que a vítima foi bastante contundente em suas declarações em sede policial (depoimento de fls. 05 do IPL em anexo), quando afirma que,
o apelante foi o autor do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
negativa de autoria
.

A propósito, cito o
depoimento da vítima Rúbia de Cássia Silva Carvalho
na
polícia
, que espanca qualquer dúvida quanto à participação do apelante no crime, quando narra com riqueza de detalhes a ação criminosa,
reconhecendo o acusado como autor do crime
:

“Que, na data de ontem, por volta das 21h40min, encontrava-se na parada de ônibus acompanhada de um amigo quando uma mulher e o indiciado Neilson Derik Barros dos Santos abordaram a informante usando uma arma de fogo e fazendo ameaças, sendo que a mulher passou a pegar os pertences da vítima, enquanto o indiciado manuseava a arma de fogo; Que, após cometer o crime de roubo, os dois elementos empreenderam fuga e populares que presenciaram o assalto fizeram alarme acionando uma viatura do choque que passava no local; Que, os policiais militares passaram a perseguir os elementos pela Travessa Padre Eutíquio, vindo a fazer a detenção de Neilson Derik Barros dos Santos que tentou se desvencilhar da arma usada no crime, mas os policiais conseguiram recuperar a mesma em via pública, identificando que a arma era de brinquedo; Que, a mulher conseguiu evadir-se jogando a bolsa da vítima em via pública, a qual também foi recuperada e entregue através de termo; Que, Neilson foi autuado por roubo qualificado”.

A testemunha
Sérgio Ricardo Gonçalves França
,
policial militar
, relatou em
juízo
(mídia de fls. 81) que recorda dos fatos e afirma que estava em ronda ostensiva pelo bairro de Batista Campos, quando foi acionado por populares alegando que o denunciado havia cometido um assalto na Rua dos Mundurucus com a Travessa Padre Eutíquio e empreendido fuga. O réu foi alcançado por populares já na Travessa Padre Eutíquio, em frente ao
Supermercado Líder
, e entregue aos policiais pouco tempo depois da consumação do crime, tendo ele, durante a fuga, se desfeito do simulacro do tipo pistola que portava, porém este foi apreendido pelos policiais. A bolsa da vítima foi encontrada no chão, próximo ao local onde ocorreu o delito e identificada imediatamente. Ressaltou, por fim, que a comparsa do denunciado conseguiu evadir-se do local.

A testemunha
Regis Moreira de Almeida
, também
policial militar
, narrou em
juízo
(mídia de fls. 81) que também lembrou dos fatos descritos na denúncia, confirmando que a prisão do denunciado foi feita na Travessa Padre Eutíquio, sendo indicado pela população o local em que o denunciado e sua assecla empreenderam fuga em uma bicicleta. No entanto, conseguiram capturar somente o acusado, em frente ao
Supermercado Líder
e portando uma arma de brinquedo na cintura, tendo sido recuperada ainda perto do local do crime a bolsa da vítima, a qual reconheceu seus pertences e o réu. Foram realizadas diligências em busca da parceira do denunciado, todavia, não foi encontrada.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se que, embora o apelante negue, nas razões recursais, veementemente, sua participação no evento delituoso,
o a
cusado foi reconhecido de forma segura pela vítima logo após o ocorrido
como sendo um dos autores do crime perpetrado.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, mesmo que ouvida somente perante a autoridade policial
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por
meio dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do acusado
, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Assim,
o depoimento prestado pela ofendida perante a

autoridade policial
não pode ser desprezado, já que está em plena consonância com a prova judicializada
.

Conforme remansoso entendimento jurisprudencial,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório
, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente.

A
suspeição dos depoimentos de policiais
é tese corriqueira no foro criminal, mas que tem sido sistematicamente rejeitada por toda a jurisprudência. Assim, não há que se falar em suspeição quanto ao depoimento prestado por policiais que participaram da prisão do apelante,
esses que possuem fé pública e somente devem ser afastados quanto existir contradição ou dúvida latente nos depoimentos
, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL.
ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO APELANTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME.
CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL.
RÉU CAPTURADO NA POSSE DOS CELULARES ROUBADOS DAS VÍTIMAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Os depoimentos colhidos não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Geovanne Carvalho Silva, principalmente pela palavra das vítimas e pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, as palavras das vítimas, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00775185-78, 212.440, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-06)

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição
.

Logo, tendo o juiz
a quo
agido pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbra, no caso, nenhum erro na condenação e na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que
deve ser mantida a sentença recorrida
.

2. Da desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto simples
(art. 155 do CPB).

Pleiteia a defesa pela
desclassificação do delito de roubo majorado para o de furto simples
, sob a
tese de inexistirem nos autos elementos subjetivos essenciais à caracterização do tipo penal mais gravoso
, visto que
não evidenciada a violência ou grave ameaça à pessoa da vítima
,
não houve o uso de arma
e
não houve prejuízo à vítima
, já que a
res furtiva
foi recuperada e nada foi encontrado na posse do apelante.

Em que pesem os argumentos defensivos, não merece guarida a almejada desclassificação, posto que
o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza do roubo perpetrado
.

Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual fora o apelante condenado (art. 157, §2º, inciso II, do CPB), trata-se de
crime complexo
, exigindo para sua tipificação a
previsão de dois ou mais comportamentos
,
subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima
. O
tipo penal do furto
, por outro lado, é bem claro, prevê
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana
.

In casu
, é inconteste que o apelante, juntamente com a agente não identificada, mediante
emprego de grave ameaça perpetrada mediante uma arma de brinquedo (simulacro)
, subtraiu a bolsa da vítima
Rúbia de Cássia Silva Carvalho
, em via pública, em uma parada de ônibus, sendo inequívoca a
grave ameaça empregada pelo recorrente e sua comparsa na empreitada criminosa
, tendo
a vítima afirmado na polícia que reconheceu o réu como sendo o acusado que fazia as ameaças, manuseando uma arma de fogo, enquanto a comparsa pegava os seus pertences
(depoimento de fls. 05 do IPL em anexo).

Os policiais militares confirmaram em juízo (mídia de fls. 81) que
encontraram os pertences da vítima e a arma de brinquedo utilizada no roubo
.

É o que se revela a partir da leitura acurada dos
depoimentos testemunhais
produzidos sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, que confirmam
o

modus operandi

exercido pelo apelante e sua comparsa na abordagem da infração penal, usando de grave ameaça por meio do emprego de arma de brinquedo, como meio de redução da capacidade de resistência da vítima
. O fato de a ofendida ter sido ameaçada configura elemento subjetivo do crime de roubo e não de furto.

Tais depoimentos afastam eventuais dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime que se deu mediante o
uso de grave ameaça
, tornando-se, assim,
absolutamente incabível a pretendida desclassificação, se nada há nos autos a evidenciar que o apelante pretendeu participar de crime menos grave, incidindo nas penas cominadas pelo crime de roubo majorado, por ter, de qualquer modo, concorrido para o crime
.

Nessa esteira de entendimento:

Habeas Corpus

impetrado em substituição ao recurso previsto no ordenamento jurídico. 1. Não cabimento. Modificação de entendimento jurisprudencial. Restrição do remédio constitucional. Medida imprescindível à sua otimização. Efetiva proteção ao direito de ir, vir e ficar. 2. Alteração jurisprudencial posterior à impetração do presente

writ
.
Exame que visa privilegiar a ampla defesa e o devido processo legal.
3. Roubo. Desclassificação para furto. Efetiva intimidação da vítima. Matéria de prova. Via inadequada.
4. Menoridade relativa. Confissão espontânea. Redução da pena aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 5.
Habeas Corpus
não conhecido. 1. (...) 2. (...)
3. Não há falar em desclassificação de roubo para furto, valendo-se do fato de que a grave ameaça foi realizada com simulação de arma branca, pois o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação do delito.
Ir além disso, demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via eleita, augusta por excelência. 4. A existência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231/STJ. 5.
Habeas corpus
não conhecido. (
STJ, HC 248002/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T5 – Quinta Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012
).

Direito Penal.
Habeas Corpus
. Roubo. Princípio da insignificância. Matéria não suscitada e nem decidida na origem. Não conhecimento sob pena de supressão de instância.
Arma de fogo. Simulação. Efetiva intimidação. Desclassificação. Impossibilidade
. Matéria de prova. Via imprópria. Pena-base. Res. Não recuperação. Circunstâncias. Aferição desfavorável. Impossibilidade. Existência de processos sem trânsito em julgado. Consideração em desfavor do réu dos antecedentes e da personalidade. Exasperação. Impropriedade. 1. (...) 2. (...)
3.

Não há falar em desclassificação de roubo para furto, apegando-se ao fato de que a grave ameaça foi realizada com simulação de arma de fogo (mão debaixo de um cobertor), pois o temor do mal injusto que foi impingido às vítimas foi suficiente para a consumação do delito
. Ir além disso, demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via eleita, augusta por excelência. 4. (...). 5. (...) 6. (...). (
STJ, HC 165080/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6 – Sexta Turma, julgado em 08/02/2011, DJ 28/02/2011
).

Sendo assim, restando muito bem demonstrado nos autos que
o delito ocorreu com grave ameaça exercida com o emprego de simulacro e em concurso de pessoas
, tendo como um dos autores o ora recorrente,
torna-se

incabível a desclassificação para o delito de furto simples
.

3. Da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

No que tange à tese de
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
,
esta não merece prosperar
, pois,
permanecendo inalterado o
quantum
da pena aplicado na sentença
–
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
–, incabível a substituição, tendo em vista que
a magistrada sentenciante seguiu os parâmetros estabelecidos pelo art. 44 do CPB
, vez que
o apelante foi condenado por crime de roubo, que pressupõe emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa e a pena aplicada supera 04 (quatro) anos
, contrariando as exigências legais do art. 44, inciso I, do CPB.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022